Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Processo : 0705151-79.2020.8.07.0018 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Intimado acerca da tempestividade do recurso, o embargante alegou que os embargos de declaração para fins de prequestionamento têm prazo flexível (id. 47023234). Na espécie, os declaratórios foram aviados em 1/02/2023 (id. 43085894), em que pese a publicação da ementa ter ocorrido em 23/01/2023. Não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 24/01/2023 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Deveras, o embargante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator